Tribunal: STF
Processo: RHC 185190
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo da prisão preventiva. Perda de objeto superveniente. Prejudicado.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF nº 58.006/2020.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, foi manejado por Marcos Roberto Buchner contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que negou provimento ao agravo regimental no HC 547.148/RS.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. REALIZAÇÃO DE QUATRO AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). 
    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    IV - In casu, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade da causa, que investiga associação criminosa e complexo crime de homicídio qualificado, com pluralidade de réus e necessidade de desmembramento do feito, tendo sido realizadas quatro audiências de instrução, com a oitiva de oito testemunhas, cumprindo ressaltar, ainda, que o réu foi pronunciado em 22/08/2018 e a defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual já foi julgado pelo eg. Tribunal de origem no dia 14/08/2019, tendo sido anulada, de ofício, a r. decisão de pronúncia. Ademais, o v. acórdão recorrido consignou que "o fato da sentença de pronúncia ter sido anulada não a altera, até porque os atos que serão refeitos não implicam em uso de largo espaço de tempo, ou seja, presumo que, em dias, nova decisão de pronúncia será prolatada e, em seguida, a apresentação dos recursos cabíveis". 
    V - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). 
    VI - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, custodiado o Recorrente desde 23.2.2017, e “não mais sendo aplicável a Súmula nº 21, do STJ, quando desconstituída a decisão de pronúncia”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do decreto prisional até o julgamento final deste feito. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Após os pedidos de ‘postergação da análise do requerimento liminar’ (Petição STF nºs 31.457 e 37.994/2020), a Defesa do Recorrente, por intermédio da referida petição, informa a perda de objeto do presente recurso ordinário, porquanto revogada a prisão preventiva de Marcos Roberto Buchner, em 15.7.2020, pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Montenegro/RS. 
    Ante o exposto, tendo em conta que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado, fica evidente a perda superveniente de objeto, razão por que julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora